Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718747-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Cédula de Crédito Bancário – R$ 1.127.973,34), indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia da execução, a ser cumprido no endereço pertencente à parte executada. Alega, em síntese, que: 1) há exceções à regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência da parte devedora; 2) há necessidade de se verificar se na residência e/ou na empresa dos agravados há bens que podem ser penhorados com base na exceção expressa do art. 833, II, do CPC, sendo aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 3) a constrição dos bens dos agravados se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) os bens que guarnecem a residência dos cidadãos são impenhoráveis, a teor da Lei no 8.009/90, por serem considerados como essenciais a uma vida digna, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que a executada não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. (...)” No caso, embora a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor não seja absoluta (pois admite-se a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida), as diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à demonstração da presença de bens de valor significativo ou supérfluos. Sendo assim, a pretendida penhora exige a indicação prévia e fundamentada da existência de bens que se enquadrem nas exceções legais, sendo ônus do credor demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, o que não se verificou no caso. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator